Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. INCIDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. MÁ-FÉ. ADQUIRENTE. COMPROVADA. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a alienação do bem imóvel objeto dos autos configura hipótese de fraude à execução.
2. Em relação à alegação de suposta ocorrência de fraude à execução é necessário esclarecer a devida diferenciação entre a “fraude contra credores”, hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto a anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a “ineficácia” da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que sua transmissão tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC).
3. Nesse sentido, convém observar que mesmo no caso de transferência do bem a terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar que a venda teria ocorrido após o registro de ato constritivo ou diante de comprovada má-fé do adquirente.
4. Com efeito, o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
5. O exame dos elementos de prova constantes nos autos comprova que o devedor procedeu à venda do bem imóvel após ter sido proferida sentença em seu desfavor. A despeito de ter sido a fase de cumprimento de sentença inaugurada após a celebração do aludido negócio jurídico, o devedor já tinha ciência a respeito de provimento jurisdicional em seu desfavor.
6. Além disso é necessário registrar que o imóvel foi vendido por mais da metade do preço pago pelo devedor, o que indica, com razoável grau de certeza, a ocorrência de má-fé na celebração do referido negócio jurídico.
7. Destaque-se, ainda, que o ora recorrente adquiriu o imóvel aos 18 (dezoito) anos de idade, circunstância que também deve ser avaliada, notadamente pelo fato de que não há nos autos a prova de sua capacidade financeira, necessária para a concretização do negócio jurídico.
8. Diante dos elementos de prova constantes nos autos, portanto, deve ser afastada a pretensa boa-fé do recorrente, em homenagem ao enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
10. No que concerne à pretensão exercida no recurso adesivo interposto pelo demandante, a despeito de ter sido reconhecida a fraude à execução, não há nos autos circunstâncias que permitam a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, pois o demandado utilizou os fundamentos que reputou válidos para defender seus interesses.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.